Tribunal: TJDFT
Processo: 0721026-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MARCO CIVIL DA INTERNET. DIVULGAÇÃO. DADOS. SITE DE PESQUISA. RESPONSABILIDADE. DIREIRO AO ESQUECIMENTO. TEMA 786 STF. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Aduzem os recorrentes estarem sofrendo danos materiais e morais advindos da veiculação e divulgação de seus dados pessoais. Alegam ter problemas para obter emprego, garantir subsídios, seu sustento e de sua família devido à existência de tais informações nos resultados de busca do Google Search.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Gratuidade deferida.
3. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva e Ausência de Interesse. Os autores formulam suas pretensões com base em atos cuja prática é imputada às rés, sendo estas legítimas para figurar no polo passivo da ação, isto de acordo com a teoria da asserção, porque imputa a elas ato ilícito. No que se refere ao interesse processual, o processo é o meio necessário e útil para que as partes autoras possam atingir o fim que almejam, haja que em nosso sistema jurídico não se permite fazer justiça por mãos próprias e o direito de ação é garantido constitucionalmente. Havendo pretensão resistida, como no caso dos autos, não há falar em ausência de interesse. Preliminares rejeitadas.
4. O Código de Defesa do Consumidor e a Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet) são aplicáveis à relação jurídica descrita nos autos, em razão da amplitude do conceito de consumidor, delineado no artigo 2.o da primeira norma, bem como em homenagem ao disposto nos artigos 2.o e 3.o do segundo diploma legal.
5. O art. 19 da Lei no 12965/14 assim prevê: “ com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário”.
6. No caso, note-se que as partes recorridas não são responsáveis por produzir o conteúdo veiculado, mas apenas disponibilizar material de outros sites após a digitação do parâmetro de pesquisa, bem como não há qualquer prova de que há ordem judicial para que aqueles sites retirem a vinculação dos nomes das partes recorrentes, assim como exige o art. 19 retromencionado.
7. Ademais, as informações expostas são públicas (registros de andamentos processuais), não havendo qualquer violação a sigilo, uma vez que o sigilo é requerido individualmente, caso a caso, em casa processo.
8. Observa-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento acerca da aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil (tema 786), que assim prevê: "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível".
9. O ordenamento jurídico não admite ações baseadas simplesmente em um "direito ao esquecimento”. Assim, as tentativas de obstar a divulgação de fatos a partir da simples noção de decurso de tempo são incabíveis, a não ser que haja abuso, o que não é o caso dos autos.
10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas pelo recorrente. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios para o patrono dos recorridos, arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade suspensa por causa do deferimento da gratuidade de justiça.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.